Tribunal: TJDFT
Processo: 0735605-30.2019.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0735605-30.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO CULTURAL E RECREATIVA DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS E EMPREENDEDORES DE BRASILIA APELADO: MELO IMOVEIS LTDA - ME, JUAREZ BOAVENTURA BARBOSA D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS E EMPREENDEDORES DE BRASÍLIA contra sentença proferida pelo Juízo da 6a Vara de Cível de Brasília (ID 34913251) que, em ação declaratória de nulidade de compra e venda de imóvel, cumulada com pedidos de adjudicação compulsória e tutela de urgência, julgou procedentes os pedidos da petição inicial. A apelante, pessoa jurídica, pleiteia, em seu recurso (ID 34913270), a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Sustenta omissão quanto à análise do pedido pelo juízo de primeiro grau. Nos termos dos arts. 98, caput, e 99, §§ 2o e 3o do Código de Processo Civil – CPC, a presunção de hipossuficiência econômica só alcança as pessoas físicas. A contrario sensu, a hipossuficiência da pessoa jurídica deve ser demonstrada. Antes do indeferimento do pedido, é necessário determinar à parte a comprovação dos pressupostos da gratuidade da justiça. Não se verificam nos autos quaisquer elementos probatórios que atestem o estado de hipossuficiência da apelante, pois a declaração juntada ao ID 34913097, por si só, não autoriza a concessão do benefício. Ante exposto, intime-se a apelante ASSOCIAÇÃO CULTURAL E RECREATIVA DOS PROFISSIONAIS LIBERAIS E EMPREENDEDORES DE BRASÍLIA para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar comprovante de sua alegada insuficiência de recursos ou, alternativamente, realizar o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento da apelação. Brasília-DF, 10 de junho de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator